Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718953-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGUES AGRAVADO: MARIA LUCIA LIMA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia (id. 127025300), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726256-26.2021.8.07.0003, movido em face de MARIA LUCIA LIMA COSTA, indeferiu pedido de realização de diligência de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da executada. Confira-se o teor do decisum: “1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais (id. 36224674), a exequente/agravante argumenta, inicialmente, que a busca por patrimônio da devedora já foi diligenciada em diversos sistemas, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, restando sempre infrutífera. Entende que a penhorabilidade dos bens encontrados na residência da executada deveria ser aferida in loco, e não por meio de presunções que conferem proteção especial ao devedor, à margem da lei. Destaca que a impenhorabilidade em questão não é absoluta, sendo passível de mitigação se constatado o seu alto valor ou, ainda, que ultrapassem necessidades comuns. Assevera que o deferimento liminar desta medida não implicaria prejuízo à parte adversa, ao passo que o seu indeferimento causaria dano a ela, exequente/agravante, por postergar ainda mais a satisfação do seu crédito, destacando a possibilidade de arquivamento do feito. Colaciona julgados e, ao final, requer “(...) o deferimento da tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a expedição de ofício para penhora de bens que guarnecem a residência da devedora, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento (...)” (p. 6). Preparo não recolhido. Intimada para prestar esclarecimentos sobre o deferimento de gratuidade de justiça (id. 36260977), a recorrente informou que formulou o pedido nesse sentido na origem, mas que ele ainda se encontra pendente de apreciação (id. 36516556). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o Juízo a quo adotou a compreensão de que os bens que guarnecem a residência seriam, em regra, impenhoráveis, registrando, ainda, a ausência de indícios sobre a existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que os fundamentos esposados na decisão agravada, por si sós, abstratamente, viabilizariam o reconhecimento da impenhorabilidade de bens que guarnecem a residência consagrada no artigo 833 do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão agravada determinou a manifestação da parte agravante sob pena de suspensão do processo e consequente arquivamento dos autos. Tais circunstâncias, esclareça-se, não se prestam para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal como requerido pela agravante - o que acabaria por esgotar o próprio objeto do presente recurso -, porém, até o deslinde da questão nesta instância recursal, entendo que tal cenário recomenda o sobrestamento do decisum. Desse modo, DEFIRO efeito suspensivo para impedir a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente Código de Processo Civil. Diante dos elementos constante dos autos originários (id. 104763695 – id. 104763706), defiro o processamento do recurso independentemente do recolhimento de preparo. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora